Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Joubert Fernandes Parreira e Nancy Coniglio Parreira em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco J da SQS 203 –, rejeitara a alegação de impenhorabilidade do apartamento que gerara as parcelas inadimplidas e perseguidas - apartamento 206, Bloco J, SQS 203 -, sob o fundamento de que afigura-se possível a penhora de bem de família na hipótese, tendo em vista que o crédito executado é originário da cobrança de taxas e despesas condominiais geradas pelo próprio apartamento. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizaram, proveniente de débitos condominiais. Mencionaram que, durante o itinerário procedimental, fora penhorado o apartamento de sua titularidade que gerara as parcelas inadimplidas. Defenderam que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, pois nele residem como entidade familiar, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Asseveraram que não são proprietários de nenhum outro imóvel e, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Salientaram que não conseguiram arcar com o pagamento das taxas condominiais executadas por absoluta falta de condições financeiras, porquanto percebem atualmente 1 (um) salário mínimo mensal de proventos, contando com a ajuda de familiares para o custeio de suas necessidades materiais. Pontuaram que são idosos, contando, respectivamente, 90 (noventa) e 86 (oitenta e seis) anos de idade, são portadores de doenças crônicas e utilizam cadeira de rodas para se locomoverem. Registraram que a penhora do único imóvel de sua titularidade configura violação ao princípio da dignidade humana e, ademais, a manutenção da penhora vergastada encerra verdadeiro confisco. Asseveraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Joubert Fernandes Parreira e Nancy Coniglio Parreira em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco J da SQS 203 –, rejeitara a alegação de impenhorabilidade do apartamento que gerara as parcelas inadimplidas e perseguidas - apartamento 206, Bloco J, SQS 203 -, sob o fundamento de que afigura-se possível a penhora de bem de família na hipótese, tendo em vista que o crédito executado é originário da cobrança de taxas e despesas condominiais geradas pelo próprio apartamento. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel residencial de titularidade dos agravantes, de forma a ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor, cuja gênese é justamente as prestações condominiais geradas pelo imóvel. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, ressoando intangível o resolvido, pois se conforma com o legalmente ordenado. Conforme pontuado, o agravado ajuizara em desfavor dos agravantes ação de cobrança tendo por objeto taxas condominiais geradas pelo apartamento de sua titularidade, situado no condomínio agravado – apartamento 206, Bloco J, SQS 203, Brasília/DF. Transitado em julgado o título executivo que lhe assegurara o recebimento do aludido débito condominial, o agravado deflagrara em desfavor dos agravantes cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, vindo a ser penhorado, durante o itinerário procedimental, o imóvel nomeado, que pertence aos agravantes desde 06.07.2012[1]. A seu turno, os agravantes, conquanto inadimplentes e fruindo dos serviços fomentados pelo condomínio às expensas dos demais condôminos, sem solver as parcelas inadimplidas, alegaram que o imóvel penhorado constitui bem de família, pois nele residem e não são proprietários de nenhum outro imóvel, sendo o apartamento impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. A exceção ventilada, conquanto os condôminos inadimplentes residam no imóvel, não os aproveita, conforme pretendido. Como incontroverso, o débito executado decorre das taxas condominiais geradas pelo imóvel penhorado, o que legitima sua penhora e, se o caso, expropriação. Como cediço, a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário. A propósito do tema, colhe-se valioso ensinamento contido na doutrina de Nelson Rosenvald[2] acerca da obrigação propter rem ou obrigação de quitar débitos de condomínio: “Todos os condôminos têm obrigação de concorrer para a as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere a ‘despesas de condomínio’, quer explicar que o condomínio não arcará com as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas apenas aproveitem a outros condôminos (...). Cuida-se de débitos que não obrigam somente os condôminos presentes ou atuais, assim como o terceiro adquirente, sendo classificadas como obrigação propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no bem imóvel (art. 1.345 do CC).” No mesmo sentido é a doutrina de Arnaldo Marmitt[3] ao lecionar que: “Os encargos condominiais são reputados obligationes ad rem, constituindo-se em débitos vinculados ao imóvel. Quem adquire uma unidade em edifício coletivo responde pelas dívidas do antecessor. Sendo assim sujeita-se à penhora o apartamento residencial, quando seu dono não solver as despesas condominiais a ele pertinentes. (...) As despesas de condomínio são, antes de tudo, dívida propter rem, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o proprietário.” No caso, portanto, a origem e a natureza da obrigação legitimam a penhora do imóvel, notadamente porque, desde o ajuizamento da ação de cobrança por parte do agravado, os agravantes residem no imóvel, e, ademais, não podem, inexoravelmente, fruírem do oferecido pelo condomínio sem que assumam a contrapartida que lhes está afetada. Em outras palavras, tratando-se de débito condominial, ainda que o imóvel penhorado se qualifique como bem de família, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressamente consignada no artigo 3o, inciso IV, desse diploma legal, que assim dispõe: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ..................................................................................... IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” Há que ser destacado que o entendimento pretoriano consolidado acerca da matéria é pacífico, sobejando inexorável que a impenhorabilidade contemplada pelo diploma legal apontado não se aperfeiçoa quando a execução tem por objeto débitos condominiais gerados pelo próprio imóvel ante a ressalva expressa que contemplara o legislador especial, denunciando a higidez da penhora do imóvel. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uníssona, vem reputando como desprovidas de lastro legal pretensões idênticas à manifestada pelo agravante, consoante testificam os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL AO QUAL SE REFERE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA POSTERIOR À DÍVIDA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos embargos de terceiro o valor da causa não pode ser dissociado do valor do bem constrito ou do valor do débito executado. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, a teor do que prescreve o artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Sentença que determina a transferência do imóvel, por não ter conteúdo declaratório, não altera a sua situação dominial. IV. Dívida de natureza propter rem estabelece vínculo de sujeição independentemente da oscilação da propriedade do bem ao qual se refere. V. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1175538, 20160111103905APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: 292/306) “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ABAIXO DE MERCADO. DECISÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimidade do condomínio é confirmada se na sentença transitada em julgado foi reconhecido o direito de receber as taxas condominiais cobradas. 2. A impenhorabilidade do imóvel a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC é excepcionada quando se tratar dívidas decorrentes do próprio imóvel. 3. Comprovada a insuficiência de dados na avaliação do imóvel e constatado que os valores de imóveis similares praticados no mercado são mais elevados, deve-se realizar nova avaliação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1155610, 07033765420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/73. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DE FAMILIA. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. 1- Ante o pedido expresso de penhora do imóvel, não há cogitar de decisão extra petita. 2 - A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. 3- O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outrocom idoneidade para satisfazer o direito do credor.” (Acórdão no 1138072, 20140020205444AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 673/680) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto nos autos de Execução de Título Extrajudicial, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, sob o argumento de que o bem indicado pelo exeqüente, ainda que considerado de família, pode sofrer a constrição requerida, por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 não tem caráter absoluto. Porquanto a própria lei prevê no art. 3o um rol de dívida, com relação às quais a impenhorabilidade não será oponível, dentre as quais cobrança de taxas condominiais devidas em função do imóvel (art. 3o, IV). 3. Considerando que se trata de execução de débito oriundo de dívida condominial, a decisão que indeferiu a impugnação à penhora deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1134831, 07144648920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Destarte, ante o fato de que os agravantes são proprietários do imóvel que gerara as obrigações condominiais que integram o objeto do cumprimento de sentença, não podem ser beneficiados pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, donde deriva, nesse exame perfunctório, que afigura-se legítima a penhora que incidira sobre o imóvel individualizado. Convém ressaltar, no aspecto, que, conquanto sejam relevantes as ponderações realizadas pelos agravantes, considerando, inclusive, que o imóvel está destinado à residência do casal, as circunstâncias pessoais que alinharam não têm o condão de ilidir, nesta sede, os fundamentos que estofaram a decisão guerreada, porquanto coadunada com o legalmente estabelecido acerca da questão submetida a reexame, assim como com o entendimento uníssono estratificado pelas Cortes Superiores de Justiça do país. Ademais, os princípios que invocaram, pretendendo a afirmação da inconstitucionalidade do dispositivo que legitima a expropriação do imóvel, não se afiguram consoante o entendimento firmado e os demais princípios que governam a vida em sociedade. Com efeito, à guisa de tutela da sua dignidade, obviamente que não podem pretender imputar aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo de tudo o que o condomínio oferece, se recusam a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos. Se a expropriação afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. Com efeito, optando por habitar em condomínio residencial, consoante orienta o princípio da igualdade que encontra ressonância legal (CC, art. 1.336), devem concorrer, em igualdade de condições, para a realização das obrigações sociais, pois não podem fruir do oferecido às expensas dos outros condomínios. A função social da propriedade, sob essa ótica, somente se realiza com o rateio das despesas condominiais entre todos, frise-se, todos os moradores, pois todos fruem do oferecido pelo condomínio, devendo, em contrapartida, concorrer para realização dos custos correlatos. A dignidade do condômino inadimplente não pode ser preservada mediante ofensa à dignidade dos vizinhos, que se veriam compelidos a suportar obrigações que lhes são estranhas. Assim é que a expropriação do imóvel residencial que gerara as parcelas condominiais perseguidas se legitima. Destarte, na ponderação de valores, deve sobejar o princípio segundo o qual a vida em sociedade envolve custos que devem ser rateados entre todos, ou seja, os princípios da igualdade, da isonomia e da função social da propriedade, não se afigurando viável que qualquer condômino seja isentado das obrigações condominiais. A expropriação do imóvel do agravante, destarte, encontra lastro constitucional e legal, não se vislumbrando nenhum vício de inconstitucionalidade na exceção pragmaticamente criada pelo legislador. Aliás, seria desarrazoado e desproporcional se legitimar a impossibilidade de expropriação do imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução por implicar o rateio das imputações entre os condôminos adimplentes. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, ad cautelam, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147160324, p. 07 (fl. 490) – ação principal. [2] - ROSENVALD, Nelson, Direitos Reais, editora Lumen Juris, p. 523. [3] - ARMITT, Arnaldo. Bem de Família, Aide , 1995, pag. 86.